Tribunal: TJES
Processo: 0000480-39.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-39.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO JOSE XIMENES ALBUQUERQUE

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.415,00, acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir do desembolso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Na origem, a autora alegou que indenizou sua segurada por perda total do veículo em acidente de trânsito causado exclusivamente pelo condutor do veículo do réu, e requereu o ressarcimento dos prejuízos deduzido o valor do salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à gratuidade de justiça; (iii) determinar se há responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito e consequente dever de ressarcimento à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade do art. 1.010 do CPC, uma vez que impugna o fundamento da sentença, qual seja, a interpretação do Boletim de Ocorrência como prova da culpa.

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira (art. 99, § 3º, do CPC) não foi infirmada por prova em sentido contrário, razão pela qual é deferido o pedido de gratuidade de justiça ao apelante.

5. O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial no local dos fatos descreve objetivamente a dinâmica do acidente, apontando que o veículo do réu não respeitou a sinalização de "PARE", ingressando na via preferencial e colidindo com o veículo da segurada.

6. A fé pública do agente policial confere ao boletim presunção juris tantum de veracidade quanto aos fatos constatados, especialmente quando há descrição objetiva da cena e relato do próprio condutor responsável.

7. O apelante não produziu prova apta a afastar a presunção de veracidade do documento oficial, limitando-se a interpretações subjetivas e contraditórias.

8. A alegação de que o apelante não seria o proprietário do veículo é infirmada pelo próprio Boletim de Ocorrência, que o qualifica como tal, além de se mostrar contraditória com a própria argumentação deduzida na contestação.

9. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária do proprietário do veículo com o condutor pelos danos decorrentes de acidente causado por culpa exclusiva deste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação à sentença com base na interpretação do Boletim de Ocorrência preenche o requisito de dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.

2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira autoriza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, salvo prova em contrário.

3. O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial no local do acidente goza de presunção relativa de veracidade quanto à constatação objetiva dos fatos.

4. A responsabilidade do proprietário do veículo é solidária em relação aos danos causados por condutor que age com culpa em acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 85, § 11, 99, § 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5120981-63.2020.8.13.0024, Rel. Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCO JOSÉ XIMENES ALBUQUERQUE
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 15.415,00 (quinze mil, quatrocentos e quinze reais), com juros de mora pela taxa Selic a partir do desembolso.

Requerido condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões do apelado no ID 11737368, pugnando pelo não conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCO JOSÉ XIMENES ALBUQUERQUE
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 15.415,00 (quinze mil, quatrocentos e quinze reais), com juros de mora pela taxa Selic a partir do desembolso.

Requerido condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, a seguradora, ora apelada, ajuizou a presente ação regressiva alegando que, em virtude de contrato de seguro, indenizou sua segurada, Sra. Marly Antônia Lecco Loureiro, pela perda total de seu veículo em um acidente de trânsito ocorrido em 20/12/2014. Sustentou que o sinistro foi causado por culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade do réu, o qual avançou a sinalização de parada obrigatória em um cruzamento na Rodovia ES-10. Após deduzir o valor obtido com a venda do salvado, pleiteou o ressarcimento do prejuízo remanescente.

Em sua contestação, o réu, ora apelante, negou a responsabilidade, alegando que a culpa pelo acidente foi da segurada e que a autora distorceu os fatos. Sustentou, ainda, que "não é proprietário e responsável pelo bem".

Após o trâmite processual, que incluiu a homologação de desistência da ação em face do condutor do veículo, sobreveio a r. sentença de mérito. O douto magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência (B.O.), o qual atestou que o veículo do réu (V2) desrespeitou a sinalização de "PARE" existente no local, invadindo a via preferencial por onde trafegava o veículo da segurada (V1).

Irresignado,
FRANCISCO JOSÉ XIMENES ALBUQUERQUE
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, reitera a tese de culpa da segurada, afirmando que o B.O. foi interpretado de forma equivocada. Questiona a força probatória do documento, citando jurisprudência que afasta a presunção de veracidade de boletins unilaterais. Insiste no argumento de que não é o proprietário do veículo. Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça e pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada arguiu, preliminarmente, a inépcia do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reforçando a clareza do Boletim de Ocorrência quanto à culpa do condutor do veículo do apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões. Embora o apelante repise argumentos já apresentados na contestação, suas razões atacam o fundamento central da sentença, qual seja, a interpretação do Boletim de Ocorrência como prova da culpa. Desta forma, o recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC.

Assim sendo,
rejeito a preliminar.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada diante de provas em sentido contrário, o que, em um juízo sumário, não se verifica de plano. Os elementos dos autos não indicam a riqueza da parta demandada.

Assim, considerando a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade,
DEFIRO O BENEFÍCIO.

No mérito, a pretensão do apelante não merece prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito que vitimou o veículo segurado pela apelada.

O conjunto probatório, em especial o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, é robusto e suficiente para imputar a responsabilidade pelo sinistro ao condutor do veículo de propriedade do apelante. Conforme consta expressamente nas observações complementares do referido documento, lavrado pela autoridade policial no local dos fatos:

"NO LOCAL DO ACIDENTE FOI VERIFICADO QUE O VEÍCULO 01 TRANSITAVA PELA RODOVIA ES010 E VEÍCULO 02 ESTAVA PASSANDO NO TREVO QUE ATRAVESSA A RODOVIA. FOI CONSTATADO QUE EXISTE UMA PLACA PARE PARA O VEÍCULO 02."

Diferentemente do que alega o recorrente, tal constatação não se trata de mera versão unilateral de um dos envolvidos, mas de um fato objetivo verificado
in loco
pela autoridade policial, cujo ato goza de fé pública e presunção
juris tantum de veracidade
. A jurisprudência citada pelo apelante refere-se a boletins que apenas transcrevem as versões das partes, o que não é o caso dos autos, onde há uma apuração e constatação fática realizada pelo agente público.

Caberia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova capaz de elidir tal presunção, o que não ocorreu nos autos. Ao contrário, o apelante limitou-se a defender uma interpretação equivocada do B.O., sem apresentar qualquer elemento de prova que a sustentasse.

O argumento central do apelante, de que a culpa pelo acidente seria da condutora segurada, limita-se a uma interpretação equivocada do Boletim de Ocorrência, ignorando a clareza do documento. O relatório policial é inequívoco ao descrever a dinâmica dos fatos, atestando que o Veículo 01 (da segurada) "TRANSITAVA PELA RODOVIA ES010" enquanto o Veículo 02 (do réu) estava "PASSANDO NO TREVO QUE ATRAVESSA A RODOVIA".

A questão é resolvida não apenas pela constatação objetiva do agente público, mas pela própria declaração do condutor do veículo do apelante, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau. Ao prestar suas declarações no Boletim de Ocorrência, o condutor do V2 admitiu que, após parar, "NÃO AVISTEI OUTRO VEÍCULO E SEGUI E HOUVE A COLISÃO".

Ademais, causa estranheza o argumento de que não seria o proprietário do bem, alegação esta que é contraditada pelo próprio Boletim de Ocorrência, que o qualifica como "Proprietário" do veículo Honda, placa JFL2285. Ainda, tal argumento também se revela contraditório dentro da própria peça de defesa inicial. Na Contestação, o réu, ora apelante, afirma textualmente que "não é proprietário e responsável pelo bem". Contudo, na mesma peça, ao tentar inverter a culpa pelo acidente, sua linha de argumentação se baseia na premissa de que "o veículo 01 é o de propriedade do Requerido".

Nesse contexto, a responsabilidade do proprietário do veículo pelos danos causados pelo condutor é solidária, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. A culpa do condutor, ao ingressar na via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, atrai a responsabilidade solidária do proprietário do automóvel.

A título de ilustração:

EMENTA: [...]
O proprietário do veículo e o condutor possuem, entre si, responsabilidade solidária
[...].

(TJ-MG - Apelação Cível: 5120981-63 .2020.8.13.0024, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Portanto, comprovada a conduta culposa do condutor do veículo, o nexo de causalidade com o acidente e os danos materiais suportados pela seguradora, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendendo a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar